Tribunal: STJ
Processo: 0485837-66.2011.8.13.0702
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2187863 - MG(2022/0251834-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PAMELA PRISCILA RODRIGUES SILVA FREITAS - MG188479
PAULA VILELA ARABE FERNANDES - MG162473
AGRAVADO
: YOLANDA DOS SANTOS CHAHAUD
AGRAVADO
: ADEL JAMIL CHAHAUD
AGRAVADO
: MARILDA DOS SANTOS SAAD
AGRAVADO
: ANTONIO SARKIS SAAD
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SA DOS SANTOS
AGRAVADO
: FERNANDO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO MIRO DA SILVA
AGRAVADO
: NATALÍCIA DOS SANTOS MIRO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA BATISTA FERNANDES - MG044351
BRENDA COLOMBINI PAES E SOUZA - MG129293
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55347455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 58f0b84d-f04f-4b21-9f0c-061761e45d36

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA55347455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 58f0b84d-f04f-4b21-9f0c-061761e45d36

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 58f0b84d-f04f-4b21-9f0c-061761e45d36

AgInt no RE nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2187863 - MG(2022/0251834-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PAMELA PRISCILA RODRIGUES SILVA FREITAS - MG188479
PAULA VILELA ARABE FERNANDES - MG162473
AGRAVADO
: YOLANDA DOS SANTOS CHAHAUD
AGRAVADO
: ADEL JAMIL CHAHAUD
AGRAVADO
: MARILDA DOS SANTOS SAAD
AGRAVADO
: ANTONIO SARKIS SAAD
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SA DOS SANTOS
AGRAVADO
: FERNANDO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO MIRO DA SILVA
AGRAVADO
: NATALÍCIA DOS SANTOS MIRO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA BATISTA FERNANDES - MG044351
BRENDA COLOMBINI PAES E SOUZA - MG129293
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: 2b5d2df4-c735-434d-820c-ec3b25fb7e17

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.028. ):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o recurso extraordinário não busca o
reexame de pressupostos de admissibilidade de recurso especial, mas, sim, o
reconhecimento de violação direta aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição da República, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação adequada.
Aponta omissão reiterada do Tribunal quanto ao enfrentamento de
tese essencial da defesa, relativa à responsabilidade exclusiva da construtora
Documento eletrônico VDA55063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: 2b5d2df4-c735-434d-820c-ec3b25fb7e17

pela execução, solidez e segurança da obra, suscitada desde a contestação e
reiterada em embargos de declaração, o que teria impedido o contraditório e a
ampla defesa e retirado o direito a pronunciamento jurisdicional completo.
Argumenta ser inaplicável o Tema n. 339, pois não se cuidaria de
fundamentação sucinta, mas de omissão absoluta sobre questão central ao
deslinde da causa, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.051-1.057.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: 2b5d2df4-c735-434d-820c-ec3b25fb7e17

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 715-717):
Com efeito, à luz da dialeticidade recursal, a parte agravante
deve contestar motivadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, não sendo suficiente a apresentação de
afirmações genéricas ou em sentido contrário ao julgado
impugnado, nem a mera reiteração de argumentos já
examinados por ocasião do julgamento do recurso anteriormente
interposto.
[...]
Nessa linha de intelecção, o entendimento desta Corte é no
sentido de que a parte recorrente deve infirmar os fundamentos
da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que
não se insurge especificamente contra todos eles.
[...]
No caso em exame, constata-se que a parte agravante não
procedeu à impugnação específica de todos os argumentos
mencionados pela Corte estadual para inadmitir o apelo
especial, sobretudo quanto à: a) impossibilidade de análise de
norma constitucional em recurso especial; b) ausência de
deficiência na fundamentação; c) incidência da Súmula 7/STJ
em relação às teses sobre cerceamento de defesa, inexistência
de responsabilidade civil e verbas sucumbenciais; d) ausência
de cotejo analítico na divergência jurisprudencial suscitada.
Incontestável, portanto, que, não havendo impugnação
específica da decisão de inadmissibilidade, inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme o
disposto pelo
III, do
art. 932,
CPC/2015.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: 2b5d2df4-c735-434d-820c-ec3b25fb7e17

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA55063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: 2b5d2df4-c735-434d-820c-ec3b25fb7e17

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: 2b5d2df4-c735-434d-820c-ec3b25fb7e17

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EAREsp 2.187.863 / MG
Número Registro: 2022/0251834-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04858376620118130702
10702110485837002
10702110485837003
10702110485837004
10702110485837005 702110485837 4858376620118130702
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PAMELA PRISCILA RODRIGUES SILVA FREITAS - MG188479
PAULA VILELA ARABE FERNANDES - MG162473
EMBARGADO : YOLANDA DOS SANTOS CHAHAUD
EMBARGADO : ADEL JAMIL CHAHAUD
EMBARGADO : MARILDA DOS SANTOS SAAD
EMBARGADO : ANTONIO SARKIS SAAD
EMBARGADO : MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SA DOS SANTOS
EMBARGADO : FERNANDO SANTOS
EMBARGADO : JOAO MIRO DA SILVA
EMBARGADO : NATALÍCIA DOS SANTOS MIRO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA BATISTA FERNANDES - MG044351
BRENDA COLOMBINI PAES E SOUZA - MG129293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55333909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 5eb1632f-769b-4794-8d35-c3eed8d398b9

AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : PAMELA PRISCILA RODRIGUES SILVA FREITAS - MG188479
PAULA VILELA ARABE FERNANDES - MG162473
AGRAVADO
: YOLANDA DOS SANTOS CHAHAUD
AGRAVADO
: ADEL JAMIL CHAHAUD
AGRAVADO
: MARILDA DOS SANTOS SAAD
AGRAVADO
: ANTONIO SARKIS SAAD
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SA DOS SANTOS
AGRAVADO
: FERNANDO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO MIRO DA SILVA
AGRAVADO
: NATALÍCIA DOS SANTOS MIRO
ADVOGADOS : ROSÂNGELA BATISTA FERNANDES - MG044351
BRENDA COLOMBINI PAES E SOUZA - MG129293
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 5eb1632f-769b-4794-8d35-c3eed8d398b9